Tribunal: TCU
Processo: 011.285/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8019/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.285/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Marques da Silva (XXX.025.294-XX); Anderson Josmo Alves da Silva (XXX.701.724-XX); Andreza Jayane Nunes de Siqueira (XXX.269.924-XX); Enio dos Santos Silva (XXX.994.604-XX); Gustavo Bezerra de Souza (XXX.235.064-XX); Jailson Domingos Carneiro (XXX.807.964-XX); Jose Ricardo de Jesus Sena (XXX.931.923-XX); Robson da Silva Santos (XXX.698.044-XX); Silvana da Silva Alves (XXX.514.164-XX); Wiliani de Melo Santos (XXX.378.534-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.